Tribunal: TJPA
Processo: 0007664-58.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007664-58.2014.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: COIMBRA TEOTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ITAITUBA. AÇÃO DE

COBRANÇA. DIÁRIAS. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE E ACOMPANHANTE. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA TERMINAL. HEMODIÁLISE. PAGAMENTO DEVIDO. PORTARIA Nº. 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O demandante pleiteou o pagamento de diárias destinadas ao custeio de alimentação e pernoite, durante Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O autor, que é portador de insuficiência renal crônica terminal (CID N 18.9), necessita se submeter a 3 (três) sessões de hemodiálise por semana, até a realização de transplante renal. Diante da ausência desse tratamento no seu município de origem (Itaituba), iniciou o TFD em Santarém, sob os cuidados de sua companheira.

2. O Juízo de origem condenou o município de Itaituba a pagar as diárias devidas ao autor e à sua acompanhante, especificamente no período de fevereiro de 2012 a dezembro de 2013, estabelecendo que o valor do débito deve ser apurado em liquidação de sentença.

3. O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) foi instituído pela Portaria nº. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), como instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem, por falta de condições técnicas. O referido ato normativo prevê uma ajuda de custo ao paciente e ao seu acompanhante, quando encaminhados, por ordem médica, às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, após esgotadas todas as formas de tratamento na localidade em que o enfermo reside. O TFD abrange procedimentos considerados de alta e média complexidade eletiva.

4. No laudo multiprofissional apresentado (ID 13332002, p. 3-6), consta expressamente: a) a gravidade da doença do paciente; b) a necessidade de sessões de hemodiálise com duração de 4 (quatro) horas, por 3 (três) vezes na semana; c) a dependência de um acompanhante; d) a vulnerabilidade física, social e econômica do enfermo; e) os impactos da doença e do tratamento; f) a inadimplência do município de Itaituba quanto ao pagamento das diárias devidas em razão do TFD e os grandes prejuízos suportados pelo paciente, em decorrência dessa omissão; g) o caráter compulsório de seu deslocamento para Santarém.

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/6/2023 a 3/7/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0007664-58.2014.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

APELADO: COIBRA TEOTÔNIO DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
(ID 13332021) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pelo recorrido.

O demandante pleiteou o pagamento de diárias destinadas ao custeio de alimentação e pernoite, durante Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O autor, que é portador de insuficiência renal crônica terminal (CID N 18.9), necessita se submeter a 3 (três) sessões de hemodiálise por semana, até a realização de transplante renal. Diante da ausência desse tratamento no seu município de origem (Itaituba), iniciou o TFD em Santarém, sob os cuidados de sua companheira.

O Juízo de origem condenou o município de Itaituba a pagar as diárias devidas ao autor e à sua acompanhante, especificamente no período de fevereiro de 2012 a dezembro de 2013, estabelecendo que o valor do débito deve ser apurado em liquidação de sentença (Vide ID 13332017).

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo, que
“o Tratamento Fora do Domicílio – TFD, a princípio, não se destina a tratamentos de longa duração, que exijam a fixação definitiva no local de tratamento (com animus de mudança de endereço)”
. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13332022, arguindo, em síntese, que a sentença deve ser mantida, pois é idoso, portador de doença renal grave e precisa ser ressarcido pelas despesas que suportou.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

A controvérsia recursal se limita à análise do direito do apelado ao ressarcimento de diárias de TFD, referentes ao período
de fevereiro de 2012 a dezembro de 2013
.

A sentença recorrida foi exarada nos seguintes termos:

SENTENÇA

COIMBRA TEOTONIO DA SILVA, ajuizou a presente AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD, em face do MUNICÍPIO DE ITAITUBA, carecendo de tratamento fora do domicílio e requerendo o ressarcimento no valor de R$ 11.937,31(onze mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos).

O autor alega, em síntese, que é portador de NEFROPATIA GRAVE- insuficiência renal crônico terminal (CID nº 18.9), e consequentemente vem submetendo-se a tratamento fora do seu domicílio, por 03(três) vezes na semana, para realizar sessões de hemodiálise em outro Município.

O autor, ingressou com pedido administrativo de concessão do TFD (Tratamento fora do Domicílio). O pedido foi deferido, porém, o autor afirma que o réu não cumpriu corretamente com o pagamento dos valores devidos, pois efetuou o primeiro pagamento após mais de um ano de tratamento, no valor de R$ 1.400(mil e quatrocentos reais).

O autor juntou os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme ID nº 52639457.

Por fim, o autor afirma que os valores devidos, correspondentes aos meses de fevereiro de 2012 até dezembro de 2013, são no valor de R$ 11.937,31(onze mil e novecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), para o paciente, bem como o mesmo valor para a acompanhante, o que seria o total de R$ 23.874,62 (vinte e três mil e oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houve necessidade de produção de outras provas, senão vejamos:

Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - Não houver necessidade de produção de outras provas;

Cuida-se de lide apta a julgamento antecipado diante das provas produzidas, haja vista a desnecessidade de produção de provas. Assim, procedo ao julgamento antecipado do mérito ante a desnecessidade de maior dilação probatória, nos moldes do art. 355, inciso I do CPC.

Trata-se de ação em que a parte autora pugna pela condenação dos réus ao ressarcimento das despesas que suportou durante seu tratamento de saúde fora de seu domicílio, pois fazia jus ao TFD e não o recebeu pelo período correspondente a fevereiro de 2012 até dezembro de 2013.

O Tratamento Fora do Domicílio – TFD – é um direito do cidadão necessitado e vem materializar o que dispõe a Constituição Federal em seu art.196.

Visando a ampla promoção do direito à saúde, foi instituído em âmbito nacional a possibilidade de “Tratamento Fora do Domicílio”, regulamentado por meio da Portaria nº 55/2009 do Ministério da Saúde, que estabelece os critérios para o pagamento das despesas relativas a deslocamento dos usuários do Sistema Único de Saúde para tratamento em outros municípios.

Em âmbito nacional a Portaria n.º; 55/99-SAS/MS dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde – SUS. No Estado do Pará a questão está regulamentada pela Resolução n.º: 181/2008 e, no município de Itaituba, pela Portaria n.º: 002/2011.

Importante observarmos que as normatizações regionais (Estados) e locais (municípios) são válidas, conforme previsão do próprio órgão federal, senão vejamos:

“Art. 5º - Caberá as Secretarias de Estado da Saúde/SES propor às respectivas Comissões Inter gestores Bipartite – CIB a estratégia de gestão entendida como: definição de responsabilidades da SES e das SMS para a autorização do TFD; estratégia de utilização com o estabelecimento de critérios, rotinas e fluxos, de acordo com a realidade de cada região e definição dos recursos financeiros destinados ao TFD.” (Portaria 55/99-SAS/MS).

Ademais, não se pode perder de vista quais são as despesas permitidas pelo TFD. Vejamos:

“Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo coma disponibilidade orçamentária do município/estado. (grifo nosso).

§ 1º A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS.” (Portaria 55/99-SAS/MS).

No âmbito do município de Itaituba a questão está regulamentada pela Portaria 002/2011/SEMSA/ITB, a qual, em casos como o dos autos, fixa o valor da diária em R$25,00 (vinte e cinco reais), no período de 05 (cinco) dias, totalizando R$ 125, 00 (cento e vinte e cinco reais), para cada deslocamento.

No caso concreto, o beneficiário comprova que já foi admitido a fazer uso do TFD, não cabe estabelecer qualquer tipo de discussão sobre estar ou não esgotado o tratamento fornecido pelo SUS, uma vez que o autor foi reconhecido administrativamente e incluído no programa, requerendo apenas que lhe seja garantido o ressarcimento do valor das despesas apontadas na inicial.

Em sua contestação, o Município de Itaituba, ora requerido, alega, em síntese, a impossibilidade do pagamento das diárias, em face da ausência de disponibilidade orçamentaria do Município, bem como a inconsistência na apresentação dos valores de diárias apresentados pelo autor.

Vejo que não assiste razão ao réu, pois cediço que o Sistema Único de Saúde funda-se no princípio da cogestão, pela participação simultânea dos entes estatais dos três níveis, Federal, Estadual e Municipal, nos termos do art. 198 da Constituição da República.

Assim, os serviços públicos de saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, cabendo ao Poder Público, seja federal, estadual ou municipal, no seu âmbito de atuação, garantir a saúde a todos os cidadãos.

Ademais, não há como apontar ou estabelecer um ente específico em detrimento de outro para efetivamente cumprir a obrigação prevista no artigo 196 da CF/88, porquanto o sistema é todo articulado, com ações coordenadas, ainda que a execução das ações e serviços de saúde seja de forma regionalizada e hierarquizada, não havendo qualquer fundamento fático ou jurídico no requerimento aviado pelo Município de Itaituba, no sentido de se direcionar a responsabilidade discutida no processo para o Governo do Estado do Pará.

Em tal sentido, posiciona-se o TJMG:

EMENTA PARCIAL: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DE MINAS GERAIS. REJEIÇÃO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RE Nº 855.178/SE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. - Os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde como um todo, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, sob o regime da repercussão geral, independentemente da anterior responsabilização de um único ente na esfera administrativa. Apelação cível. Direito à saúde. Tratamento fora do domicílio deferido administrativamente. Portaria nº 55/99 do ministério da saúde. Inexistência de atendimento especializado no município. Pagamento realizado em montante inferior ao necessário. Dever de ressarcimento. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Uma vez deferido o direito ao Tratamento Fora do Domicílio, nos termos da Portaria/SAS/Nº55/1999 do Ministério da Saúde, compete aos entes federados arcar com todas as despesas razoavelmente comprovadas em relação a transporte, diárias para alimentação e pernoite para o paciente, sob pena de ser inviabilizada a própria realização do tratamento de saúde indicado. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.12.008073-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

In casu, o acervo probatório acostado, em momento próprio, pelo autor, de índole eminentemente documental, mostra-se suficiente para amparar a procedência de sua pretensão.

Sobre o assunto, note-se o entendimento fixado pelos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHANTE. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS EM MATÉRIA DE SAÚDE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. AFASTADA. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo o ente público promover políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso aos necessitados, no caso, mediante Tratamento Fora do Domicílio (TFD), meio necessário de acesso à saúde, comprovada a necessidade da parte, não tendo condições de arcar com as despesas de hospedagem, alimentação, deslocamento e transporte, devido o custeio pelo demandado. Afastada a condenação ao pagamento das despesas processuais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060002417, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 29/05/2014). (TJRS - AC: 70060002417 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 29/05/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014).

Provado que o autor faz jus ao ressarcimento de despesas, tendo em vista que, para que o paciente tenha direito a ser ressarcido de despesas com viagens para tratamento de saúde, faz-se necessária a inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e seja ele cadastrado no Sistema Único de Saúde -SUS, estando claramente presente o nexo casual e a concessão ao direito do Autor de ser reembolsado das despesas que realizou em razão de não ter sido devidamente atendido pelo programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) no período que corresponde ao apresentado na inicial, qual seja: fevereiro de 2012 até dezembro de 2013.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ITAITUBA, a ressarcir ao autor e sua acompanhante, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, referente às diárias devidas e não pagas, correspondentes ao período de fevereiro de 2012 até dezembro de 2013.

Deve o requerido, em sede de liquidação de sentença, trazer aos autos os documentos, na íntegra, relativos a todos os valores discriminados no período apresentado pelo autor fevereiro de 2012 até dezembro de 2013.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela parte autora em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

DEFIRO/MANTENHO ao autor a gratuidade de justiça.

DEIXO de condenar os réus ao pagamento de custas, em razão da sua isenção legalmente prevista.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. (Grifo nosso).

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) foi instituído pela Portaria nº. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), como instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem, por falta de condições técnicas
.

O referido ato normativo prevê uma ajuda de custo ao paciente e ao seu acompanhante, quando encaminhados, por ordem médica, às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, após esgotadas todas as formas de tratamento na localidade em que o enfermo reside. O TFD abrange procedimentos considerados de alta e média complexidade eletiva.

Suas condições constam dos arts. 4º e 7º, da referida Portaria:

Art. 4º.
As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas
ao transporte aéreo, terrestre e fluvial;
diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante
, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

§ 1º A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS. (Grifo nosso).

Art. 7º. Será permitido o pagamento para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado.

Os documentos presentes nos autos evidenciam que:

1)

O apelado reside no Distrito de Creporizão, em Itaituba/PA, possui hipossuficiência econômica, recebe Benefício de Prestação Continuada, é paciente do paciente do SUS e vive sob os cuidados de sua companheira (ID 13331998, p. 1-4);

2)

O paciente foi regularmente incluído no TFD, pelo município de Itaituba, e vem se submetendo a hemodiálises desde fevereiro de 2012 (ID’s 13331998, p. 5, a 13332002, p. 2);

3)

No laudo emitido por profissionais do Hospital Regional do Baixo Amazonas (ID 13332002, p. 3-6), o médico nefrologista e a assistente social que o subscrevem consignam: a) a gravidade da doença do paciente; b) a necessidade de sessões de hemodiálise com duração de 4 (quatro) horas, por 3 (três) vezes na semana; c) a dependência de um acompanhante; d) a vulnerabilidade física, social e econômica do enfermo; e) os impactos da doença e do tratamento; f) a inadimplência do município de Itaituba quanto ao pagamento das diárias devidas em razão do TFD e os grandes prejuízos suportados pelo paciente, em decorrência dessa omissão;

4)

O recorrido faz uso contínuo de diversos medicamentos (ID 13332002, p. 7-15);

Resta comprovado nos autos que o apelado faz tratamento de saúde contínuo e por tempo indeterminado, em Santarém, desde fevereiro 2012, após ter sido incluído no programa TFD.

Em suas razões recursais, o município não nega o débito indicado na inicial e na sentença, mas apenas alega que
“o Tratamento Fora do Domicílio – TFD, a princípio, não se destina a tratamentos de longa duração, que exijam a fixação definitiva no local de tratamento (com animus de mudança de endereço)”
. Para reforçar sua breve alegação, o apelante cita o julgamento da remessa necessária nº. 5029920-67.2019.4.04.7000, no TRF da 4ª Região.

Entretanto, o referido julgado não se aplica ao presente caso concreto, pois o paciente apelado não permaneceu em Santarém por liberalidade própria, mas sim pelo fato de não ter acesso ao tratamento de hemodiálise em Itaituba.

O deslocamento de Itaituba para Santarém tem duração aproximada de: a) 1 (uma) hora e 24 (vinte e quatro) minutos de avião; b) 7 (sete) horas de barco; c) 6 (seis) horas e 30 (trinta) minutos de ônibus. Tais deslocamentos são incompatíveis com a frequência e a duração das sessões de hemodiálise, sendo inviável que o paciente, com seu frágil estado de saúde, seja submetido a longas viagens, por três vezes na semana, após ficar quatro horas usando uma máquina dialisadora.

O laudo multiprofissional constante no ID 13332002, p. 3-6, consigna expressamente as limitações do paciente quanto aos tipos de transporte que pode utilizar e o caráter compulsório de seu deslocamento para outra cidade, conforme se constata pelos excertos adiante:

(...)

·

Transporte recomendável em caso de viagens:
para deslocamentos aos municípios circunscritos na região oeste do Estado do Pará recomenda-se
transporte fluvial.
Todavia, quando o lugar de destino for
a capital do Estado do Pará ou a outros Estados
recomenda-se transporte aéreo.

(...)

·

Dos impactos sociais:
(...) dependência de uma máquina dialisadora (rim artificial) três vezes por semana os subtraem o
direito de liberdade
, resultando-lhes limitações sócio-espaciais; tem-se também a eclosão de problemas sociais (vulnerabilidade social, material e existencial, hipossuficiência econômica,
dependência de Políticas Sociais – Programas de Transferência de Renda para subsistir); deslocamentos compulsórios para outras cidades em virtude da indisponibilidade terapêutica no município de origem;
há conflitos familiares devido a complexidade da doença renal que demanda auxílio de um acompanhante em caráter integral.

Observa-se que o transporte rodoviário não é recomendável ao paciente. Sua enfermidade e o respectivo tratamento médico são notoriamente incompatíveis com deslocamentos longos e constantes.

Conclui-se, portanto, que a permanência do apelado em Santarém não resulta de uma simples escolha, mas sim de uma necessidade, o que afasta a tese recursal apresentada pelo município de Itaituba.

Destaca-se que o recorrente está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, incluindo atendimentos de média e alta complexidade, conforme Portaria nº. 716/2010, do Ministério da Saúde. Isso significa que o município recebe e administra diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território.

Uma vez habilitado como gestor pleno dos referidos recursos, o município assume diversas responsabilidades, dentre elas, ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme item 15.2.1, alínea
h
, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde:

15.2. GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL

15.2.1. Responsabilidades

(...)

h. Administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e procedimentos hospitalares de alta complexidade conforme a PPI e segundo normas federais e estaduais.

Verifica-se que o apelante possui, precipuamente, a obrigação de providenciar o tratamento do qual a paciente necessita, considerando a citada regra de repartição de atribuições. Tal circunstância reforça o dever de custear o tratamento do apelado em outro município.

Uma vez comprovada a necessidade da permanência do paciente do município de Santarém e considerando que a inadimplência do município quanto ao pagamento das diárias de TFD é questão incontroversa, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

As assertivas e a conclusão acima estão em plena consonância com a Jurisprudência, conforme se observa pelos seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TFD C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PELO RITO SUMÁRIO. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TFD. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 00219487920158140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023). (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIÁRIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS FACE A ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II- A Autora/Apelada apresenta dorsolombalgia incapacitante associada a radiculopatia de Mid e ajuizou ação de cobrança visando o pagamento de 120 diárias para Belém, referente ao seu deslocamento do Município de Curuçá para o Município mencionado, para tratamento de saúde.

III- Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas

IV- No caso, o autor comprovou que necessitava de Tratamento Fora de Domicílio e também comprovou que realizou o tratamento referente a todas as diárias requeridas, pois juntou aos autos as folhas de evolução, todas devidamente carimbadas e assinadas, que mostram as vezes em que foi até Belém.

V- Em relação as diárias do TFD, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu. Outrossim, cabia ao réu demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou que a parte está cobrando por fato que não existiu, o que não ocorreu no caso em tela.

VI- É obrigação do Ente Público fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas.

VII- Na hipótese, restando comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento dos valores correspondestes as diárias, a ação de cobrança deve ser acolhida.

(...)

X- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00023378420138140019, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO.
PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO AGRAVADO. AJUDA DE CUSTO. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PORTARIA Nº 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA. I. A controvérsia em tela cinge-se em verificar se o autor, diagnosticado com Insuficiência Renal Crônica (N18.0), doença de caráter irreversível que torna o paciente dependente de 3 (três) sessões semanais de Hemodiálise, faz jus à garantia de hospedagem, por meio do aluguel social ou da ajuda de custo, para o paciente e seu acompanhante, com o fito de viabilizar o tratamento. II. Em suas razões recursais o ente municipal agravante argumenta acerca da necessidade da correta interpretação da Portaria/SAS/nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre Tratamento Fora do Domicílio, destacando a vedação ao pagamento de diárias de paciente que permaneçam hospitalizados, bem como indicando a necessidade de interpretação sistemática da Lei Maior para o município não ser responsabilizado por obrigações que extrapolam sua alçada
III. Inicialmente, ressalto que não se afirmou que o recorrido morava por conta própria em outra cidade ou estaria hospitalizado. Conforme documentação médica acostada aos autos, o agravado, devido a sua doença é dependente de 3 sessões semanais de hemodiálise com duração de 4 horas, necessitando se deslocar para outro município para realizar seu tratamento. Ocorre que seu estado de saúde o impossibilita de se locomover por longas distâncias, uma vez que apresenta alterações metabólicas, hidroeletroliticas, pressóricas e hormonais próprias de sua moléstia, conforme indicado nas documentações médicas. IV. Dessa forma, em razão da vulnerabilidade econômica do paciente, atestado por laudo da Assistente Social do quadro do Hospital Universitário Walter Cantídio, este não possui condições de arcar com as despesas de hospedagem e alimentação em Fortaleza, mostrando-se necessário o fornecimento de ajuda de custo, referente ao Tratamento Fora do Domicilio, viabilizando o tratamento e contribuindo para a promoção da saúde e da qualidade de vida do agravado. V- V. Insta salientar que o tratamento fora do domicílio (TFD), previsto na Portaria nº 55 de 24/02/1999 da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, autoriza o custeio, pelo poder público, do transporte e, se necessário, ajuda de custo para estadia e alimentação, devendo restar comprovada a impossibilidade de prestação das ações de saúde no local de origem, o que ocorreu in casu. VI. Agravo Interno conhecido e improvido.
Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 19 de abril de 2021 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AGT: 00031288820198060173 CE 0003128-88.2019.8.06.0173, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2021). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2023